Tribunal: TJDFT
Processo: 0737618-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 48&, inciso II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em se saber o termo inicial para contagem do prazo prescricional estabelecido no julgamento do tema 1.050 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. O direito de ação surgiu somente quando a parte tomou conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço. Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, mas, sim, da data do saque do PASEP, em 06/11/1997. Se entre a data da aposentadoria do Autor, e o consequente saque dos valores depositados em sua conta PASEP, e a data do ajuizamento da ação houve o transcurso de mais dez anos, o pronunciamento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 189 do Código Civil
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.050 do STJ; Acórdão 1926729, 0748978-89.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 08/10/2024; Acórdão 1925250, 07235238820248070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024; Acórdão 1918657, 07125470320218070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024; Acórdão 1814469, 07383590820208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1795053, 07336401720198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023.